Tribunal: TJBA
Processo: 8019871-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019871-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INES DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS FILHA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA – EVOLUÇÃO NA CARREIRA DE POLICIAL CIVIL - NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR – ALCANCE DA DECISÃO E SUA INFLUÊNCIA NA CARREIRA DA AGRAVANTE QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida pela parte agravante com elevação de classe na Carreira Policial Civil com força em decisão judicial anterior.

2.
A inicial de origem relata que a nomeação da mesma foi fruto de ação ordinária ajuizada em 2015 e defende que “
a Suplicante completaria 06 (seis) anos de efetivo exercício na Classe III no ano de 2014, fazendo jus a promoção ordinária da Polícia Civil naquele certame, assim como no ano de 2018
” (ID 497708542 - Pág. 4) o que, a princípio, já cria desobediência ao critério de interstício necessário à promoção.

3. Logo em seguida é a mesma peça quem infirma que “
Conforme demonstrado alhures, o art. 66, da Lei nº 11.370 de 2009, prevê de forma expressa quais são os requisitos necessários à promoção do servidor, quais sejam: (i) avaliação de desempenho e (ii) 06 (seis) anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que o servidor estiver posicionado.
” gera
n
do a indagação como alguém vinculada ao concurso de 2014, que ingressou na carreira por força de decisão proferida em ação ordinária do ano de 2015, teria direito a promoção já em 2018?

4.
Com as vênias de estilo, em que pese o reconhecido brilhantismo dos Doutos Procuradores da parte recorrente, todas as partes devem atuar com fins a eficiência e celeridade do feito, evitando recursos que abarrotam o Judiciário e não apresentam respostas as questões apontadas na decisão guerreada como motivadoras do indeferimento da ordem.

5.
Na via estreita do recurso apresentado e da documentação que o guarnece, acrescida da consulta ao processo originário, não existe efetiva demonstração de prejuízo iminente e/ou de difícil reparação, máxime porque
é necessária apuração quanto a
o alcance da reformulação da carreira
.

6.
Q
uanto ao perigo na demora, ainda que
indiretamente estejamos diante de parcela com
caráter alimentar,
o entendimento jurisprudencial mais moderno infirma que parcelas recebidas pelo servidor de boa-fé não precisam ser devolvidos, criando risco de prejuízo inverso
à parte recorrida e ao erário.

7.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019871-54.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
INES DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS FILHA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .